Tribunal: TJMT
Processo: 1003643-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003643-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), FABIO BOSCO THEODORO DE MORAES - CPF: 017.921.751-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC -

MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1003643-96.2019.8.11.0002

Apelante:
BANCO PAN S.A.

Apelado:
FABIO BOSCO THEODORO DE MORAES

Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

Ação:
Busca e Apreensão, proposta por
BANCO PAN S.A.
em desfavor de
FABIO BOSCO THEODORO DE MORAES
.

Sentença:
extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c 321, parágrafo único do CPC, sob o fundamento de que a autora não sanou a irregularidade apontada.

Apelação
(Id 34898779): busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que a mora do devedor fora devidamente constituída pela notificação juntada aos autos. Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões
por ausência de angularização (Id. 34898783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020